Tribunal: CARF
Processo: 10670.005153/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005153/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FRIGONILDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial
se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme
regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDA A TERCEIROS. NÃO CONTEMPLADA NOS
VALORES
PAGOS
SOB
A
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
PARA
FINS
DE
DETERMINAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO POSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO.
Ao contrário do que acontece com as contribuições previdenciárias patronais, a
pessoa jurídica optante pela inscrição no SIMPLES não realiza qualquer
arrecadação de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) contida no pagamento mensal unificado. Desta forma, a contagem
do prazo decadencial deve ser realizada com base no art. 173, I, do CTN.
Igualmente, não há que se falar em aproveitamento de valores supostamente
recolhidos sob a sistemática dos SIMPLES para dedução do crédito tributário
lançado.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005153/2008-70
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta Colenda Turma em
12/01/2021 através da Resolução no 2201-000.444 (fls. 214/222). Neste sentido, utilizo neste
acórdão o relatório apresentado naquela ocasião:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 183/209, interposto contra decisão da
DRJ em Belo Horizonte de fls. 159/168, a qual julgou procedente o lançamento de
contribuições devidas à terceiros (FNDE, INCRA e SENAR) conforme descrito na
NFLD no 37.166.721-6, de fls. 03/61, lavrado em 12/11/2008, referente ao período de
01/2003 a 12/2004, com ciência do RECORRENTE em 31/12/2008, conforme
assinatura do representante legal no respectivo auto de infração (fl. 03).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 23.874,42, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de
mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 69/71), a fiscalização teve por objeto o
lançamento de contribuições declaradas em GFIP e incidentes sobre remunerações
pagas aos segurados empregados, além daquelas devidas em razão da sub-rogação na
aquisição de produto rural de produtor pessoa física. Segundo a autoridade fiscal,
“estas contribuições foram declaradas em GFIP numa época que o contribuinte se
considerava optante pelo SIMPLES instituído pela Lei 9.317/96 apesar de ultrapassar
o limite de faturamento para EPP e ter praticado reiteradamente infrações à
legislação tributária, o que implica em vedação à esta opção”.
Assim, o RECORRENTE foi excluído do regime SIMPLES, por Ato
Declaratório de Exclusão ADE n° 36/2004 da Receita Federal do Brasil em
22/12/2004 que retroagiu a exclusão ao ano calendário 1999. Consequentemente, a
autoridade fiscal realizou o lançamento das contribuições com base em 2
levantamentos:
 DGF: Empregados declarados em GFIP; e
 RUR: Aquisição de produto rural de pessoa física não declarado em
GFIP.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

Desta forma, foi efetuado o lançamento para cobrança das contribuições devidas
à seguridade social em razão da exclusão do contribuinte do regime do SIMPLES.
As contribuições cobradas se referem àquelas devidas a Terceiros,
especificamente FNDE, INCRA e SENAR.
No relatório fiscal não constam as razões que levaram o contribuinte a ser
excluído do SIMPLES. A fiscalização apenas faz referência ao ato declaratório
36/2004, de fl. 73, emitido pela Receita Federal do Brasil. Neste documento consta
que o RECORRENTE foi excluído do regime do SIMPLES por diversas infrações à
legislação tributária (sem especificar quais foram as infrações), com efeito a partir de
1999. Além disto, tal documento alega que nos anos-calendário 2000 a 2003 o
faturamento do RECORRENTE ultrapassou o limite do SIMPLES, o que também
ensejaria a exclusão da sistemática a partir de 2001. Veja-se:

Por fim, a fiscalização esclareceu que aplicou o prazo decadencial do art. 173
do CTN pelo fato de o RECORRENTE ter apresentado GFIP como se fosse optante
pelo SIMPLES quando, na verdade, se enquadrava nas situações de vedação, o que
configuraria, em tese, prática de fraude/simulação com dolo.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 87/137 em 30/01/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Belo Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
Faz um breve relato dos fatos, dispondo que a empresa tem como atividade
principal a prestação de serviços de abate de bovinos para terceiros, cumprindo
regularmente corri o pagamento das contribuições sociais e com as obrigações
acessórias pertinentes às declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil.
As contribuições estão sendo exigidas pelo pagamento a menor motivado pela
exclusão da empresa do SIMPLES, através do Ato Declaratório de Exclusão do
Simples — ADE n° 36/2004, de 22.12.2004, com efeitos retroativos ao ano
calendário de 1999.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

Quando a empresa realizou os pagamentos e fez as declarações, não tinha sido
cientificada do ADE n° 36/2004, conseqüentemente, a empresa não poderia
proceder de forma diversa da exigida para as empresas inclusas no SIMPLES.
Além disso, é arbitrário, abusivo e ilegal o ADE, porque não passa de mera
presunção fiscal como adiante demonstrado.
Entende que não houve ocorrência de dolo, fraude e simulação para que fosse
aplicado o prazo decadencial do art. 173 do CTN, dispondo que as competências
01.2003 a 12.2003 foram atingidas pela decadência.
Afirma que as contribuições sociais exigidas no Auto de Infração não se afinam
com os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade fechada.
Argui que o ADE n° 36/2004, de 22.12.2004, está eivado de vícios que
comprometem sua validade jurídica para autorizar a exclusão definitiva da
empresa do SIMPLES, com efeitos retroativos ao ano calendário de 1999.
A exclusão, se devida fosse, deveria produzir efeitos a partir do ano calendário
de 2005. O Ato Declaratório não contém a discriminação circunstanciada da
motivação dos eventos, ao passo que para a constituição do crédito tributário
não pode faltar a motivação, que é o fato inequívoco e a lei que descreva a
obrigação tributária. Cita doutrina sobre o assunto.
A Fiscalização, ao editar o ADE n° 36/2004, recorreu da presunção de que
houve faturamento superior ao efetivamente declarado pelo Contribuinte. Os
documentos fiscais não apontam indício de faturamento acima do valor máximo
permitido para as empresas optantes do SIMPLES. O faturamento advinha
exclusivamente da prestação de serviços de abate para terceiros, excluída a
comercialização de gado bovino para terceiro, não atingindo os valores
suficientes para a exclusão da empresa do SIMPLES. Inadmissível a tolerância
do presente Auto de Infração, impondo sua improcedência e cancelamento das
exigências fiscais.
Também não há prova de ocorrência de dolo, fraude e simulação decorrente de
ato comissivo ou omissivo praticado pela empresa que pudesse impedir a
autoridade administrativa de cumprir sua atividade vinculada do lançamento
desde a expedição do ADE, sem prejuízo do prazo previsto no §4° do art. 150 do
CTN.
Caso fosse a hipótese de exigência das Contribuições, o período de 01.2003 a
30.12.2003 estariam atingidos pela decadência, considerando o prazo de cinco
anos contados do fato gerador para revisão dos lançamentos pelo Fisco,
conforme Súmula Vinculante n° 08/2008 do Supremo Tribunal Federal — STF.
Discorre que as contribuições sociais são tributos lançados por homologação,
cabendo ao Contribuinte a competência de apurar o valor do tributo,
independente da intervenção do Fisco, e este o direito de homologação do auto-
lançamento no prazo de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador,
conforme art. 150, § 1 ° e 4 0 do CTN.
Cita julgados do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e do
Superior Tribunal de Justiça neste sentido.
Pede o reconhecimento da decadência do direito de lançar a contribuição social
referente ao período que antecedeu a intimação do lançamento fiscal
formalizada em 31.12.2008.
Se ultrapassada as questões anteriores, argui que a multa é onerosa, abusiva e
confiscatória. Não se pode exigir multa em valor quase equivalente ao tributo,
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

em face do princípio do não confisco, art. 150, IV da Constituição Federal —
CF.
A exigência da taxa SELIC ofende os arts. 97, II e 161, §1° do CNT,
transcrevendo parte de votos dos tribunais a este respeito.
Que a legislação tributária autoriza a aplicação de juros moratórios calculados
com base no art. 161, §1° do CTN. Vê-se, pois, que é ilegal a taxa SELIC que
atualiza o imposto com juros remuneratório, calculado com base em
remuneração de capital colocado no mercado especulativo, configurando-se
verdadeira usura.
É inexigível a multa nos patamares fixados no Auto de Infração e a taxa SELIC.
Pelos fatos e fundamentos apresentados, espera a Contribuinte que seja julgado
improcedente o lançamento fiscal, para determinar o cancelamento do Auto de
Infração, ou, no mínimo, reduzir a exigência da multa e da taxa SELIC.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 159/168):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições devidas a
terceiras entidades, na mesma base de cálculo da contribuição previdenciária,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. O processo que discute a exclusão da empresa do
SIMPLES tem tramitação e prazos próprios.
No Auto de Infração que constituiu o crédito não se conhece das razões da
empresa que levaram a sua exclusão definitiva do SIMPLES.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO. A empresa excluída definitivamente do SIMPLES
está obrigada a atender as normas de tributação do novo sistema ao qual
pertence, efetuando os pagamentos e declarações pertinentes.
DECADÊNCIA O prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias
é o previsto no Código Tributário Nacional.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a multa, nos termos da Lei de regência.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. A cobrança de juros de mora está em
conformidade com a legislação vigente, não sendo da competência desta
instância administrativa a apreciação da legalidade e/ou constitucional idade de
atos normativos vigentes.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por
ocasião do pagamento ou do parcelamento do débito.
Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 03/05/2010,
conforme assinatura do representante legal em comunicado de fl.175, apresentou o
recurso voluntário de fls. 183/209 em 01/06/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação acerca: (i)
da decadência parcial; (ii) da sua não ciência acerca da Exclusão de SIMPLES quando
efetuou os pagamentos relativos às competências lançadas; e (iii) da não aplicação da
taxa SELIC..
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Da Diligência
Quando da primeira apreciação do caso, esta Colenda Turma determinou a
realização de diligência para verificar se a contribuinte efetuou pagamentos nos anos de 2003 e
2004 sob a sistemática do SIMPLES, com a finalidade de averiguar se o período teria sido
atingido pela decadência (fls. 214/222). Ademais, foi aproveitada a baixa em diligência para
solicitar a indicação do percentual do valor eventualmente recolhido a título de SIMPLES
destinado para satisfação das contribuições previdenciárias, com a finalidade de promover o
aproveitamento destes valores no presente lançamento.
Em atendimento ao solicitado, a unidade preparadora emitiu a informação de fls.
223/228 (intitulada “Representação Fiscal) na qual concluiu que a RECORRENTE efetuou o
recolhimento do SIMPLES nas competências de 01/2003 a 12/2004. Ademais, apresentou o
percentual correspondente à contribuição para a Seguridade Social incidente sobre a Receita
Bruta em cada competência (tabela de fl. 227).
Intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência em 19/05/2021, a
contribuinte apresentou as razões de fls. 291/297 nas quais, em síntese, pleiteou o
reconhecimento da decadência em relação ao período de 01/2003 a 12/2003, assim como fosse
determinado o aproveitamento dos recolhimentos efetuados sob a sistemática do Simples
Nacional.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

Posteriormente, os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Da decadência
O RECORRENTE defende a aplicação da decadência, com fulcro no artigo 150
§4o, o CTN, a contar a partir da data do fato gerador. Assim, requereu a extinção do crédito
tributário relativo aos períodos anteriores a dezembro/2003 passo que tomou ciência do presente
lançamento em 31/12/2008.
Neste ponto, entendo que não assiste razão ao RECORRENTE. Explica-se:
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, a questão versa sobre a cobrança das contribuições devida a
Terceiros (Outras Entidades e Fundos) em razão da exclusão do contribuinte do regime do
SIMPLES. Como cediço, ao contrário do que acontece com as contribuições previdenciárias
patronais, a pessoa jurídica optante pela inscrição no SIMPLES não realiza qualquer arrecadação
de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos contida no pagamento mensal
unificado.
A Lei no 9.317/96 dispõe em seu art. 3o, §1o, os impostos e contribuições contidos
no pagamento mensal unificado realizado sob a sistemática do SIMPLES:
Lei no 9.317/96
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de
1994.
Os dispositivos legais mencionados pela norma acima dispões o seguinte (redação
vigente à época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.

Lei no 8.870/94
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:
I - dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho.

Lei Complementar no 84/96
Revogada pela Lei no 9.876, de 26.22.99 e, portanto, não vigente à época dos fatos.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

Ou seja, conforme se denota do acima exposto, apenas as contribuições
previdenciárias patronais e aquela destinada ao SAT/RAT estavam contidas no recolhimento
efetuado mediante o SIMPLES.
Ademais, o já citado art. 3o da Lei no 9.317/96 prevê em seu §4o que as empresas
inscritas no SIMPLES ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela
União:
Art. 3o (...)
§ 4° A inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa jurídica do pagamento das demais
contribuições instituídas pela União.
Enquadram-se na condição acima as contribuições ao Salário-Educação (FNDE),
INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, etc.
Portanto, nenhum percentual da arrecadação unificada através do regime do
SIMPLES é destinado ao pagamento das contribuições destinadas a Terceiros.
Isto fica claro quando da realização de diligência determinada a fim de verificar a
ocorrência de pagamentos sob a sistemática do SIMPLES. Na oportunidade, a unidade
preparadora constatou que a RECORRENTE efetuou recolhimento do Simples Nacional em
todas as competências objeto do presente caso (01/2003 a 12/2004). Porém, ao realizar o rateio
dos valores recolhidos, apontou que os mesmos não contemplavam qualquer contribuição
destinada a Terceiros, conforme fls. 223/228.
Sendo assim, não houve pagamento antecipado das contribuições destinadas a
Terceiros no período (mesmo que mediante a sistemática do SIMPLES). Desta forma, a
contagem do prazo decadencial deve ser realizada com base no art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Então, no presente caso, débitos referentes a fatos geradores ocorridos ao longo do
ano-calendário 2003 teriam o início da contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2004 e
poderiam ser lançados até 31/12/2008.
Nesta toada, o período não foi fulminado pela decadência, pois o RECORRENTE
tomou ciência do lançamento exatamente no dia 31/12/2008 (fl. 03).

MÉRITO
No mérito, o RECORRENTE alega não ser possível o lançamento das
contribuições previdenciárias referentes aos anos de 2003 e 2004, posto que o crédito tributário
referente a este período já estava extinto por pagamento, nos termos do art. 156, inciso I do CTN,
uma vez que efetuou os pagamentos e prestou as declarações em GFIP antes de ser cientificado
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

do Ato Declaratório do Simples ADE no 36/2004 e, portanto, não se poderia exigir que
procedesse de forma diversa.
Não merece prosperar este argumento.
A Lei no 9.317/1996 determina, em seu art. 16, que as pessoas excluídas da
sistemática do SIMPLES estão sujeitas ao regime geral de tributação, a partir do momento em
que for verificado à infração às normas do SIMPLES.
Deste modo, é dever da fiscalização reanalisar as informações contábeis das
pessoas jurídicas excluídas do SIMPLES e efetuar a cobrança de ofício do débito tributário
correspondente à diferença entre o valor que foi recolhido sob a sistemática unificada e o valor
que seria devido caso a empresa efetuasse o recolhimento no regime geral.
Portanto, não há que se falar em impossibilidade do lançamento em virtude da
suposta extinção do crédito tributário, haja vista que o crédito tributário que deverá ser cobrado
corresponde à parcela não paga do tributo, ou seja, não fulminada pela extinção. Tanto o é que a
Súmula no 76 do CARF ratifica a necessidade da fiscalização compensar no lançamento de ofício
os valores que já haviam sido recolhidos anteriormente, a conferir:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, no caso concreto, é válida a mesma observação feita no tópico
anterior sobre a decadência. Isto porque o crédito tributário ora cobrado (contribuições devidas a
Terceiros) não está contido no pagamento unificado realizado mediante a sistemática do
SIMPLES. Sendo assim, não é possível realizar qualquer aproveitamento de valores para abater
o crédito tributário lançado, como restou decidido no processo que tem por objeto o lançamento
das contribuições patronais sobre os mesmos fatos (processo no 10670.005151/2008-81,
apreciado em conjunto com o presente caso na mesma sessão de julgamento).
Ademais, cumpre ressaltar que as razões de inconformismo da RECORRENTE
com relação a sua exclusão do SIMPLES deveriam ter sido apresentadas em tempo hábil quando
do recebimento do Ato Declaratório ADE no 36/2004, haja vista que este dispõe expressamente
sobre o prazo para defesa. Assim, não cabe neste processo de lançamento do crédito tributário
discutir as razões que culminaram com a exclusão da contribuinte da mencionada sistemática de
arrecadação.
Assim, entendo por manter a exigência lançada.

Dos Juros de Mora - SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005153/2008-70

No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 313
DF CARF MF
Original